Tribunal: TJMT
Processo: 1026047-70.2021.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026047-70.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSENILDA ALVES BERNARDO - CPF: 025.562.031-45 (AGRAVANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO, DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE QUANTO À CONTRATAÇÃO E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
–
REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos no interesse de promover o prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
ROSENILDA ALVES BERNARDO
contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1026047-70.2021.8.11.0003
, interposto nos autos da
ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição em Dobro, Danos Morais e Pedido de Liminar
”

(Proc. nº 1026047-70.2021.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra o BANCO DAYCOVAL S.A., negou
provimento ao recurso interposto pela autora/apelante/agravante, mantendo intocada a r. sentença apelada que
julgou o pedido improcedente
por entender que a documentação trazida aos autos é inequívoca quanto à existência e validade do contrato de empréstimo firmado entre as partes, e
condenou o autor ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa
(
cf. Id. nº
154940151).

A
agravante
sustenta a ocorrência de fraude sob a alegação de que não foi realizada prova pericial para comprovar a autenticidade da assinatura, de modo que, “
deve ser reconhecida a inexistência de vínculo contratual 12 e, por corolário lógico, a nulidade da cláusula que autoriza os descontos do empréstimo consignado sobre o benefício previdenciário, com o retorno das partes ao estado anterior ao da contratação
”
(
cf. Id. nº
157986169)
.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento deste recurso “
para reformar a decisão monocrática, reconhecendo-se a inexistência de vínculo contratual e, por corolário lógico, a nulidade da cláusula que autoriza os descontos do empréstimo consignado sobre o benefício previdenciário, com o retorno das partes ao estado anterior ao da contratação, com a condenação da ré ao pagamento de danos morais e consectários legais, ante o descumprimento da ré em comprovar a licitude de seus atos e validade da assinatura (art. 373, II, CPC)
”

(
cf. Id. nº
157986169)
.

Subsidiariamente, requer seja reconhecida a nulidade da sentença e decisão monocrática “
causada pelo cerceamento de defesa e limitação do contraditório, que acabam por corromper a validade jurídica desta, com o retorno dos autos a instância inferior para produção de prova pericial, nos termos do Tema Repetitivo 1061/STJ
”
(
cf. Id. nº
157986169)
.

O agravado

ofertou contrarrazões
junto ao
Id. nº 160380650
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, o agravo interno não trouxe argumento fático ou jurídico novo acerca do tema recursal, nada diverso do que já foi apresentado nas razões da apelação, nada que, enfim, constitua crítica juridicamente apta a afastar o raciocínio exposto na decisão agravada, nem capaz de modificar o desfecho decisório ali assentado ao caso,
daí porque, até p
ara
evitar desnecessária repetição, transcrevo, abaixo, as razões da decisão aqui agravada
in verbis
:

“O mérito da lide envolve a pretensão autoral de ver declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude dos descontos feitos em seu benefício previdenciário em favor do réu Banco Daycoval, com a consequente condenação deste à repetição de indébito e indenização por dano moral, tendo a sentença concluído pela improcedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

(...)

Com efeito, o réu Banco Daycoval instruiu os autos com cópia dos instrumentos contratuais regularmente assinados pela parte autora/apelante (cf. Id. nº 148691717 - Pág. 1 e 2), onde se vê que há descrição de forma clara e objetiva da natureza da operação bancária ali contratada, estando, ainda, acompanhado de cópia dos documentos pessoais da autora/contratante
(cf. Id. nº 148691718 - Pág. 1 e 2) e do comprovante de transferência do crédito contratado para conta de titularidade da autora/apelante (cf. Id. nº 148691716 - Pág. 1 e 2).

Em específico à questão da falsidade ideológica do contrato, a autora não poderia ser mais vago e genérico quanto ao motivo que o levou a suspeitar da existência de indícios de possível falsificação e adulteração de documentos, e não há menor indício de divergência ou inconsistência, isto é, não é detectável a olho nu qualquer aspecto de falsificação ou irregularidade no documento, e, para além dessa circunstância, há de se considerar que a conclusão decisória não está estribada exclusivamente no instrumento contratual, mas sim no conjunto de elementos probatórios amealhados aos autos, de modo que, independentemente de prova pericial grafotécnica, a prova documental disponível viabiliza o enfrentamento do mérito, já que, mesmo que pairasse dúvida sobre a assinatura, as demais provas apresentadas pela defesa demonstram suficientemente a relação jurídica existente entre as partes, afinal, como acima mencionado, além do instrumento do contrato, foi juntada a cópia dos documentos pessoais da autora, inexistindo menção de eventual furto/roubo ou extravio dos mesmos, e o dinheiro foi comprovadamente enviado à conta corrente da autora, e não de um terceiro, tampouco foi sacado na sequência ou transferido a outra conta bancária, o que configura comportamento incompatível e estranho à atitude desenvolvida por um possível fraudador.

Sendo assim, não se pode dizer que o julgamento antecipado da lide na hipótese dos autos importou em cerceamento de defesa, até porque compete ao magistrado decidir sobre a necessidade da atividade probatória (CPC, art. 130), e, como dito, havendo outros elementos idôneos a apoiar a legitimidade do contrato, e não sendo visível o menor indício de inconsistência na assinatura discutida, não é sequer plausível a anulação da sentença para que se produza prova para se constatar fato óbvio.

Logo, considerando que o fundamento central da pretensão autoral é a de que o empréstimo teria sido fruto de fraude bancária, ou, quando muito, seria inválido por vício de consentimento, e que o instrumento do contrato mostra justamente a regular contratação e inequívoca intenção de o autor/apelante de tomar empréstimo de dinheiro com o Banco/réu, é evidente a improcedência do pedido deduzido nos autos, até porque a eventual falta de entrega dos valores representaria, no máximo, simples descumprimento contratual, não sendo aspecto afeto ao plano de validade do negócio, e, depois, uma vez que a inversão do ônus da prova é somente uma técnica de julgamento, cujo objetivo é facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente em Juízo, e não de lhe assegurar a vitória, nem de estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo, sendo possível ao autor fazer prova de sua alegação de que não houve repasse dos valores, cabia a ele exibir nos autos o extrato de sua conta bancária para, assim, provar que não foi creditado montante similar na data aproximada da celebração do pacto, o que, porém, evidentemente, não ocorreu.

Não vejo reparo ou acréscimos a ser feito à decisão agravada, a qual está em consonância com a jurisprudência do eg. STJ.

A propósito:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.807.360/PB – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – j. 30/8/2021, DJe de 2/9/2021).

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1980044/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 14/12/2021, DJe 17/12/2021 -
destaquei
).

E, ainda, esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado” (
TJMT –
1ª

Câmara de Direito Privado
– RAC 1001599-26.2019.8.11.0028 - Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

“
EMENTA
:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1010565-02.2020.8.11.0041 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

“
EMENTA
:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– RAC nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Em que pesem as razões recursais, nota-se que
a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pela agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo desprovimento do recurso justamente porque, o
réu/apelado/agravado demonstrou fato impeditivo do direito alegado pela autora/apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, restando comprovada a existência e validade do negócio jurídico, bem assim a legitimidade das cobranças das parcelas, não há falar em nulidade do contrato ou inexistência do débito, muito menos em dever de indenizar.

No caso, a agravante apenas reedita as teses deduzidas por ela quando da interposição do Recurso de Apelação Cível nº 1026047-70.2021.8.11.0003, e, como confessado por ela, a interposição também tem intuito de prequestionar a matéria recursal
,
hipótese
que não se coaduna com os propósitos atribuídos à via eleita
.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STJ, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida na decisão hostilizada.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023